Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-82.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002003-82.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANDREIA HERMINIA DOS SANTOS - CPF: 004.620.681-70 (APELANTE), RICKSON RONNAU GROBE - CPF: 058.813.081-82 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO), MICHAEL LUIS ROSA DOS SANTOS - CPF: 062.735.011-90 (APELANTE), BRIGIDA MELO SILVA - CPF: 245.525.422-49 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MICHAEL LUIS ROSA DOS SANTOS - CPF: 062.735.011-90 (TERCEIRO INTERESSADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANDREIA HERMINIA DOS SANTOS - CPF: 004.620.681-70 (APELADO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), RICKSON RONNAU GROBE - CPF: 058.813.081-82 (ADVOGADO), BRIGIDA MELO SILVA - CPF: 245.525.422-49 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA.
PROCEDEN
CIA
.
AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO INDICADO. DISPUTA ENTRE EX-ESPOSA SEPARADA DE FATO E COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. FORMULÁRIO PREENCHIDO APÓS O ÓBITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, julgou procedente o pedido para destinar o saldo remanescente de indenização securitária (50%) à companheira do falecido. A recorrente, ex-esposa separada de fato, pleiteia o recebimento do valor sob a alegação de ter sido expressamente indicada como única beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a alegação de indicação expressa de beneficiária configura inovação recursal;
(
ii
) a quem pertence o direito ao recebimento do capital segurado; e (
iii
) se a conduta da recorrente configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A
suposta
indicação expressa
de
beneficiária não foi debatida no juízo de origem, configurando inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento do recurso neste ponto.

4. Comprovada por sentença transitada em julgado a união estável ao tempo da morte e a prévia separação de fato da ex-esposa, o direito ao recebimento da quota-parte destinada ao cônjuge pertence exclusivamente à companheira supérstite.

5
. A tentativa de alterar a verdade dos fatos, mediante a apresentação de documento preenchido após o óbito para simular a vontade do segurado e obter vantagem indevida, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, ensejando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É vedado o conhecimento de matéria não suscitada no juízo de origem, por configurar inovação recursal.

No contrato de seguro de vida, à míngua de indicação expressa e válida de beneficiário, o capital segurado deve ser destinado à companheira supérstite, cuja união estável foi reconhecida judicialmente.

A alteração deliberada da verdade dos fatos para induzir o juízo a erro e obter vantagem processual indevida configura litigância de má-fé e impõe a condenação ao pagamento de
multa.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRÍGIDA MELO SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível De Sinop
/MT
que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
nº 1002003-82.2020.8.11.0015
movida
por

YELUM SEGUROS S
/
A
, julgou
procedente o pedido formulado na inicial para determinar a expedição de alvará d
o
saldo remanescente
referente ao seguro
de vida contratado pelo falecido
JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
,

com cobertura para morte acidental e auxílio funeral
,

em favor de
ANDRÉIA HERMÍNIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

(ID
335475926
)
.

Inconformada
,
a apelante interpôs o presente recurso (ID
335475928
)
alegando que a sentença incorreu em erro de fato ao consignar que o segurado não teria indicado beneficiário, pois o falecido a indicou expressamente como a única herdeira, conforme Declaração de únicos Herdeiros
existente nos autos.

Assevera que a referida declaração foi preenchida e integrada à apólice de seguro, sendo o instrumento formal utilizado para designação da beneficiária, o que impõe a prevalência da vontade do segurado em razão da natureza jurídica do seguro de vida.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo o erro de fato e a qualidade de única beneficiária à apelante
BRÍGIDA MELO SILVA
.

Nas c
ontrarrazões
a apelada
ANDRÉIA HERMÍNIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

alegou, preliminarmente, inovação recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso com a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID
335475934
).

A seguradora
YELUM SEGUROS S
/
A

também apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
335475937
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a presente
Ação de Consignação em Pagamento
nº 1002003-82.2020.8.11.0015
foi ajuizada pela seguradora
YELUM SEGUROS S
/
A

contra
ANDREIA HERMÍNIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,
MICHAEL LUIS ROSA

e

BRÍGIDA MELO SILVA

em razão d
a
dúvida sobre o pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento
do segurado

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
,
tendo em vista que os requeridos
realizaram a abertura do sinistro se denominando únicos herdeiros
.

No curso da demanda o
juízo
condutor do feito
proferiu decisão parcial de mérito para, entre outras questões, liberar 50% do valor consignado em favor do filho e herdeiro do falecido, além de determinar a suspensão do feito até o julgamento da
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem e Partilha de Bens
distribuída sob o nº
1000410-18.2020.8.11.0015
ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, ajuizada em 23/01/2020 pela requerida
ANDRÉIA HERMÍNIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

Após o trânsito em julgado
da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem e Partilha de Bens
nº 1000410-18.2020.8.11.0015, foi instaurada a segunda fase do procedimento, reservada exclusivamente à disputa entre as pretensas credoras
ANDRÉIA HERMÍNIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
e
BRÍGIDA MELO SILVA
, oportunizando-se às partes a dilação probatória (ID 335475920).

Após o regular andamento processual
, sobreveio a sentença de
procedência
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a apelante

BRÍGIDA MELO SILVA
.

Pois bem
.

1. Inovação Recursal

A
apelada
ANDRÉIA HERMÍNIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
sustenta que a apelante inova em suas razões recursais
,
ao suscitar a existência de indicação expressa de beneficiário na apólice de seguro.

Ocorre que tal questão
confunde-se com o mérito, motivo pelo qual com ele será analisada.

2. Mérito

Defende
a apelante a necessidade de reforma da sentença
,
ao argumento de que
o falecido a indicou expressamente como a única herdeira, conforme Declaração de Únicos Herdeiros existente nos autos
no ID
335475449
.

No entanto, constata-se que razão lhe assiste.

Isso porque, a mencionada Declaração de Únicos Herdeiros aportada aos autos no ID
335475449
trata-se de formulário
específico
fornecido pela própria seguradora quando da abertura do processo administrativo para recebimento da indenização securitária, conforme imagem a seguir:

Além disso, o referido documento não foi
integrado à apólice de seguro como alega a apelante, pois
preenchido assinado com firma reconhecida em 03/12/2019 (ID
335475449
), ou seja, dias após óbito do
segurado ocorrido 17/11/2019 (ID 335475447).

Assim, não há que se falar em manifestação de vontade do segurado
, mesmo porque
,
todos os requeridos nos autos da consignação receberam o mesmo formulário quando da abertura do sinistro, conforme faz prova o documento de ID
335475850
, no qual consta como únicos beneficiários o filho do
de cujus
e sua companheira, vejamos:

Além disso, a própria apelante reconheceu em sua contestação (ID
335475886
) que
eventual decisão no processo de reconhecimento de união estável poderia alterar o quadro de beneficiários, o que demonstra a inexistência de indicação prévia e exclusiva em seu favor.

Portanto, não há que se falar em indicação da apelante como única beneficiária.

Assim, conclui-se quea sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada,
a qual deve prevalecer.

Desta forma, não há como
acolher
a irresignação da apelante.

Ainda que esse não fosse
esse
o entendimento
,
a irresignação da apelante não seria acolhida.

Isso porque, a
suposta indicação expressa d
a apelante
como beneficiária exclusiva do seguro, com base em declaração de únicos herdeiros
configura inovação recursal já que na origem
,
sua manifestação se limitou a defender a existência de conexão e continência entre a presente demanda a ação de reconhecimento de união estável, com pedido de
imediata
suspensão do levantamento dos valores depositados.

Assim, se tal questão não foi suscitada em nenhum momento processual perante o juízo
a quo,
vindo somente agora a fazê-lo, não há como conhecer do recurso neste ponto, pois
apresentação de novos argumentos apenas na apelação configura inovação recursal e ofende o princípio do duplo grau de jurisdição
.

É
sabido que a inovação recursal é vedada para postular o que não requerido perante o juízo condutor do feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Assim,
por qualquer ângulo que se observe a discussão,
não
há como acolher a irresignação recursal.

C
om relação ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, verifica-se que assiste razão à apelada
ANDRÉIA HERMÍNIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

Isso porque
,
restou evidenciado nos autos que a apelante alterou a verdade dos fatos, ao sustentar que o segurado a teria atribuído, de forma livre e espontânea, a condição de única beneficiária, valendo-se de documento por ela mesma
produzido e preenchido semanas
após o falecimento do
de cujus
.

Ademais, a sentença já transitada em julgado nos autos da ação de reconhecimento de união estável foi expressa ao consignar que a apelante e o falecido se encontravam separados de fato há anos, inexistindo entre eles o necessário
affectio

maritalis
.

Dessa forma, é manifesta a conduta temerária da apelante, que buscou deliberadamente modificar a realidade fática em benefício próprio, circunstância que atrai a incidência do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a condenação da apelante por litigância de má-fé, com a aplicação de multa correspondente a
2
% (
dois
por
cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos da legislação processual vigente.

Diante do exposto,
nego
provimento

ao recurso
, sem honorários recursais por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração prevista no § 11 o art. 85 o CPC.

Ainda, condenoa
apelante
por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, por
tentar
deliberadamente modificar a realidade fática em benefício próprio, nos termos do artigo 80 do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026